Tribunal: TCU
Processo: 035.949/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Andre Araujo Martins dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão em face do Acórdão 2267/2023-TCU-Segunda Câmara - (Peça 124), interposto por André Araujo Martins dos Santos (peças 181 e 182). Considerando que o recurso de revisão, conforme estatuído no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992, deve ser fundado em erro de cálculo; falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; ou na superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que os recorrentes não apresentaram documentos novos (art. 35, incisos II e III da Lei 8.443/1992); considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal prevista no art. 33 da Lei 8.443/199, e que entendimento diverso iria descaracterizar a natureza excepcional e revisional do recurso de revisão, que se assemelha à ação rescisória no âmbito do processo civil; considerando que os recorrentes se limitaram a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecimento do presente recurso; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, dar ciência ao recorrente do teor deste acórdão, bem como do exame de admissibilidade de peça 183. 1. Processo TC- Processo 035.949/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Araujo Martins dos Santos (XXX.627.505-XX); Jorge Otávio da Silva Brandão (XXX.058.215-XX). 1.2. Recorrente: André Araujo Martins dos Santos (XXX.627.505-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Retirolândia - BA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Akilles Dawide da Silva Moreira, representando Prefeitura Municipal de Retirolândia - BA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.